Tribunal: TJES
Processo: 0005722-71.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Contra a Mulher; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005722-71.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO CARDOSO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005722-71.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
FÁBIO CARDOSO SANTOS
, por irresignado com a r. sentença de fls.
9
9
/10
6
, prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
5ª Vara Criminal de
Serra
,
que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do
artigo 129, §13, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06;
artigo
147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06
,
e artigo 21, do Decreto Lei 3.688/41, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia,
em sínt
ese, que
no dia
0
9
de
fevereiro
de 201
9
, o denunciado
praticou vias de fatos contra Vitória Cristina Furtado Santos, sua enteada. Ademais, ameaçou causar mal injusto e grave a vítima Eliene Furtado Jatobá, sua então companheira, na presença dos filhos menores de idade do casal, bem como tentou ofender sua integridade.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (II) fixação da pena-base no patamar mínimo legal; (III) o decote da agravante genérica do artigo 61, II, “f” que majorou a pena atribuída à contravenção penal do artigo 21 do Decreto-Lei 3688/41; (IV) aplicação da atenuante da menoridade relativa; (V) decote da indenização por danos morais; e (VI) que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça com a isenção do pagamento das custas processuais.

Pois bem.

Em análise ao feito, p
enso que
as
provas
produzidas
n
os autos são suficientes para comprovar
a
materialidade delitiva e a
autoria
d
o recorrente
em relação
ao
s
crime
s
narrado
s
na exordial
.
Explico.

I
nterrogado em juízo
,
FÁBIO

negou a prática do
s
crime
s
, afirmando
que, de fato, teve um desentendimento com a vítima,
ocorrendo agressões verbais,
todavia, negando que tenha tentado agredir e ameaçar a ex companheira, bem como que não teria entrado em vias de fato com sua
enteada
.

Ao contrário, e
ssencial destacar as declarações prestadas
pela vítima
Eliene
,
que
em juízo
relatou
que estava na casa da mãe do acusado jogando baralho, quando sua filha mais velha saiu do quarto chorando dizendo que o Recorrente havia apertado seu pescoço. Informou, também, que seu filho mais novo chorava muito em decorrência de um tapa na perna que o acusado havia desferido. Asseverou que o Apelante sempre lhe ameaçou e lhe agrediu, sendo que no dia dos fatos, além de lhe ameaçar, também tentou lhe agredir jogando um copo em sua direção.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento da
s
vítima
s
de crimes
que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Corroborando com os relatos da vítima
Eliene
, a
vítima Vitória
,
na esfera policial
, relatou
“
que
é enteada de FABIO;
que
na data de hoje a Informante estava na cozinha quando Fábio chamou a
atenção
de
l
a, pois ela havia esquecido u
m
brinquedo na sala;
que
Fábio segurou o
pescoço
dela co
m
muita forca e disse para ela guardar o brinquedo;
que
a Declarante viu Fábio dar u
m
tapa na perna da Bryan e ele chorou muito;
que
a Declarante contou para sua
mãe
o que Fábio fez co
m
ela e co
m
Bryan.”

Portanto, tomando-se por base a
prova produzida noa autos, bem como pelos relatos acima expostos,
verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa
do apelante
,
eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu
no
s
crime
s
pelo qua
l
fora condenado, não havendo que se falar em
ausência de
prova de autoria ou insuficiência probatória
.

No que se refere ao pleito por
fixação da pena-base no patamar mínimo legal, resta o mesmo prejudicado, haja vista que assim já foi feito por ocasião da r. sentença.

Seguindo no feito, relembro que
evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar no decote da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não há
bis in idem
na valoração de referida agravante com outras disposições da Lei nº 11.340/06.
Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO (ARTIGOS 129, § 9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N. 3.3688/41). APLICAÇÃO CONJUNTA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, 'f' E DO ART. 17 DA LEI 11.373/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 4. Este Superior Tribunal de Justiça entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Ainda
, pugnou a
defesa
pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo

delito.

O
bservo
que a sentença fixou indenização civil no valor de
R$
1
.000
,00
(mil
reais) a ser pago
à
vítima

pelos
danos morais
sofridos
.

Sobre o tema
,

a
jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos
(art. 387, IV, CPP)
, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido
.

N
a hipótese
dos autos,
f
ora formulado

pedido formal d
o
Ministério Público
, em favor da vítima, por ocasião d
a denúncia
, requerendo a fixação d
e
parcela indenizatória
para reparação de danos à o
fendida
.

Por esse motivo,
mantenho

o
valor fixado,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
causado à vítima,
não havendo que se falar em exclusão ou redução
.

Por fim, em relação ao pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais, concluo que constituem matérias afetas ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).
(...).
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PARA

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005722-71.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABIO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
129, §
9
°, C/C ARTIGO 14, INCISO II E ARTIGO
147,
TODOS DO CÓDIGO PENAL

E
NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06
E ARTIGO 21, DO DECRETO LEI 3.688/41, NOS MOLDES DA LEI 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
.
AUSÊNCIA DE
PROVAS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO PREJUDICADO
.
3
.
DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. R
ÉU QUE SE PREVALECEU DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS PARA O COMETIMENTO DO CRIME.
4
.
REDUÇÃO
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO
na denúncia
. Valor adequado e proporcional
.

5
.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

6
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante
através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos

da
s
vítima
s
,
sendo este
s
revestido
s
de especial valor probatório.
Mostra-se
inviável,
portanto,
o pleito absolutório formulado pela defesa d
o
réu.
2
.
Em já tendo sido fixada a pena-base
dos delitos no mínimo legal
, resta prejudicado o pleito por arbitramento da reprimenda no patamar mínimo legal.

3
.

O STJ já firmou entendimento no sentido de que não configura
bis in idem
na valoração da agravante
prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
com outras disposições da Lei nº 11.340/06.
R
estando evidente que o réu se valeu do âmbito das relações domésticas para a prática do crime, não há que se falar e
m
decote.
4.
É
cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público
ou pela vítima
,
s
endo
prescindível procedimento especial para apuração do valor devido
.
Destarte,
mantida
a condenação a título de indenização à vítima,
pois adequado e p
r
oporcional
ao quadro
fátic
o apresentado
,
mormente pelo abalo psicológico
sofrido.

5.

O
pedido de
concessão de
gratuidade de justiça

constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.
6.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.